Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-29.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001954-29.2024.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[RAFAEL NEVES SALES - CPF: 060.074.721-24 (RECORRIDO), ELIS GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.601-86 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO DA FONSECA JUNIOR - CPF: 052.302.561-09 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO NEVES SALES - CPF: 060.074.821-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS COM BASE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO À CONTINUIDADE NO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que excluiu dois candidatos do concurso público para o cargo de Aluno A – Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na fase de investigação social, em razão de boletim de ocorrência lavrado em 2017, referente à suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma, embora ambos tenham sido posteriormente absolvidos na respectiva ação penal.

2.

Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a reintegração dos candidatos ao certame e a participação nas fases subsequentes.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão de candidatos na fase de investigação documental e funcional de concurso público, com base exclusiva em boletim de ocorrência desacompanhado de condenação judicial, diante dos princípios constitucionais da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 22) veda cláusulas de edital que restrinjam a participação de candidatos pelo simples fato de responderem a inquérito ou ação penal, sem respaldo em previsão legal específica.

5.

A eliminação dos candidatos se deu exclusivamente com base em boletim de ocorrência, sem a existência de condenação criminal, violando os princípios da legalidade, da moralidade e da razoabilidade na atuação da Administração Pública (CRFB, art. 37).

6.

A presunção de inocência, prevista no art. 5
o
, inciso LVII, da CRFB, impede que se atribuam efeitos negativos à mera instauração de procedimento investigatório, especialmente em se tratando de candidatos absolvidos judicialmente.

7.

A Administração Pública, ao desconsiderar a absolvição judicial e adotar como critério excludente um mero registro policial, extrapolou os limites da discricionariedade administrativa e vulnerou direito líquido e certo dos impetrantes à continuidade no certame.

IV. Dispositivo e tese

8.

Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “1. A exclusão de candidato em fase de investigação social de concurso público, com base exclusiva em boletim de ocorrência desacompanhado de condenação penal, viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. É ilegítimo o ato administrativo que, ignorando decisão absolutória, impõe restrição ao acesso a cargo público fundada em registro policial sem eficácia penal.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB/1988, arts. 5
o
, LVII, e 37,
caput
; LC/MT n. 555/2014, art. 11, III e V; Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1
o
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 29.10.2015 (Tema n. 22 – Repercussão Geral); TJMT, N.U 1008036-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 10.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Rafael Neves Sales e Carlos Roberto Neves Sales, concedeu a segurança para determinar a reintegração dos Impetrantes no concurso público, destinado ao preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Aluno A – Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso –, garantindo, consequentemente, a participação nas demais fases do certame (id. 298543430, págs. 01/06).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela ratificação da sentença (id. 306967876, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de

Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Rafael Neves Sales e Carlos Roberto Neves Sales, concedeu a segurança
pleiteada.

Colhe-se dos autos que Rafael Neves Sales e Carlos Roberto Neves Sales impetraram Mandado de Segurança, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente da Comissão de Investigação Social da PMMT, consubstanciado na eliminação de ambos do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT –, destinado ao preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Aluno A – Soldado da Polícia Militar

Narraram os Impetrantes que lograram aprovação em todas as fases do certame, inclusive prova objetiva, exame de saúde, teste físico e avaliação psicológica, sendo eliminados apenas na fase de Investigação Documental e Funcional, conduzida pela PMMT, sob a alegação de existência de boletim de ocorrência registrado em 2017, no qual figuraram como suspeitos de associação para tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de foto de uso permitido.

Ressaltaram, todavia, que foram absolvidos na ação penal instaurada a partir dos fatos narrados, inexistindo condenação criminal que pudesse desaboná-los

Aduziram que a exclusão com base em mero boletim de ocorrência, superado por sentença absolutória, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência, previstos no art. 5
o
, inciso LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sustentaram que a Administração desconsiderou sua conduta moral e social ilibada, comprovada por certidões negativas e documentos atestando sua idoneidade, inclusive carta de recomendação militar, adotando critérios desarrazoados e discriminatórios

Diante disso, requereram a concessão da liminar para suspender os efeitos dos atos administrativos que os eliminaram do certame, assegurando-lhes o prosseguimento no concurso. No mérito, pleitearam a confirmação da ordem para declarar a nulidade da decisão da PMMT, garantindo sua continuidade no cadastro de reserva do cargo de Aluno A – Soldado.

O pedido liminar foi deferido parcialmente, para determinar a reintegração dos Impetrantes no certame, assegurando o direito de participação nas demais fase (id. 298543409, págs. 13/20).

Ao apreciar o mérito, o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por maioria, reconheceu a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da PM/MT e declarou a incompetência desta Corte de Justiça para processar e julgar o
writ
, determinando a remessa dos autos a Primeira Instância (id. 2985434101, págs. 111/134).

O Juízo de Primeiro Grau ratificou a liminar deferida (id. 298543420, págs. 01/03).

O Julgador singular concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto,
CONCEDO a segurança pleiteada
, para determinar ao impetrado que proceda a reintegração dos impetrantes no certame, garantindo-lhes, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação, ratificando e tornando definitiva a liminar deferida.
” (Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sabe-se que o ingresso na carreira militar estadual encontra-se disciplinado pela Lei Complementar Estadual n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), que exige, como requisito essencial, a idoneidade moral e a compatibilidade da conduta social do candidato com as funções do cargo (art. 11, III).

O diploma normativo, contudo, restringe a vedação de acesso a situações concretas em que haja condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar (art. 11, V).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 37,
caput
, estabelece que a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Sendo assim, o poder de conduzir investigação social em concurso público deve, necessariamente, estar compatibilizado com tais princípios, evitando decisões arbitrárias ou desprovidas de proporcionalidade.

No caso vertente, aplica-se também o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5
o
, inciso LVII, da CRFB, que impede a Administração de impor aos candidatos as consequências de uma condenação criminal inexistente.

De igual modo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade funcionam como parâmetros de controle da discricionariedade administrativa, de modo que a atuação estatal, ainda que legítima em sua finalidade, não pode se divorciar da medida necessária, adequada e equilibrada diante das circunstâncias concretas.

Dessarte, à luz desses parâmetros normativos e principiológicos, verifico que o ato administrativo combatido não se sustenta, já que a eliminação dos Impetrantes teve como único fundamento a existência de Boletim de Ocorrência lavrado em 2017, o qual sequer resultou em condenação criminal. Ao contrário, o processo penal correspondente culminou em absolvição.

Dessa forma, não havia, do ponto de vista legal, fato impeditivo ao ingresso dos candidatos na carreira militar.

Ademais, a Administração, ao utilizar como critério eliminatório fato destituído de força jurídica, excedeu os limites de sua competência e vulnerou direitos constitucionalmente assegurados, configurando manifesta violação ao direito líquido e certo dos Impetrantes de prosseguir no certame.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 22, da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).”

Nessa esteira, é certo que a sentença, ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e conceder a segurança, agiu em estrita consonância com a legislação e com os princípios que regem o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que excluiu candidato da fase de investigação documental e funcional de concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar, sob alegação de fato pretérito relacionado à prática de furto, cuja persecução penal foi encerrada mediante suspensão condicional do processo, com extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato da fase de investigação social do certame, fundamentada em boletim de ocorrência e em processo penal suspenso nos termos da Lei n. 9.099/1995, art. 89, sem condenação judicial.

III. Razões de decidir

3. A suspensão condicional do processo não gera efeitos penais nem pode ser interpretada como condenação, não se prestando, por si só, à formação de juízo negativo sobre a idoneidade moral do candidato.

4. A exclusão administrativa automática, sem análise contextual, afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como desconsidera o teor normativo do Tema 22 da Repercussão Geral do STF
.

5. A mera anotação em boletim de ocorrência ou a submissão a medidas despenalizadoras, quando desacompanhadas de condenação e desde que o caso concreto não revele gravidade acentuada apta a demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido, não têm o condão de justificar eliminação em concurso público.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para anular o ato que excluiu o impetrante do concurso público, com a determinação de sua reintegração às fases subsequentes, respeitada a ordem de classificação. Tese de julgamento: “1. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n. 9.099/1995, não constitui condenação penal nem gera antecedentes criminais.
2. É ilegítima a exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social com base exclusiva em boletim de ocorrência ou processo penal extinto sem sentença condenatória, quando o caso concreto não revelar gravidade acentuada apta a demonstrar incompatibilidade com as atribuições do cargo pretendido
.” (N.U 1008036-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)” (Destaquei).

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025